Tribunal: TJSP
Processo: 2147181-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação ordinária. Preliminar de ausência de impugnação específica. Rejeição. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Documentos dos autos suficientes para apreciação do pedido, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Elementos que comprovam que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Pedido

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação ordinária. Preliminar de ausência de impugnação específica. Rejeição. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Documentos dos autos suficientes para apreciação do pedido, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Elementos que comprovam que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Pedido de aplicação da multa prevista no § único do art. 100 do CPC. Inadmissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000563916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147181-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALFREDO
PANZOLONI JUNIOR, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2147181-73.2020.8.26.0000 - GAS
2
Voto no 19585
Agravo de Instrumento no 2147181-73.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Agravante: Alfredo Panzoloni Júnior
Agravado (a): Banco do Brasil S/A
Juiz (a): Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação ordinária. Preliminar
de ausência de impugnação específica. Rejeição. Insurgência contra
decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Documentos dos autos suficientes para apreciação do pedido, nos
termos do art. 99, §2o, do CPC. Elementos que comprovam que a parte
possui condições de arcar com as despesas processuais. Pedido de
aplicação da multa prevista no § único do art. 100 do CPC.
Inadmissibilidade.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido,
com
determinação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão copiada a fls.
189, que na ação ordinária proposta por Alfredo Panzoloni Júnior contra Banco do Brasil S/A
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de que os
elementos apresentados demonstram que o autor possui renda de mais de R$ 80.000,00.
Mencionada decisão determinou o recolhimento da taxa judiciária, no prazo de 15 dias, sobe pena
de cancelamento da distribuição do feito e revogação da tutela concedida.
Inconformado, o autor interpõe recurso de agravo de instrumento
aduzindo, em síntese, que está sendo alvo de cobranças de empréstimos consignados em valor
consideravelmente superior ao devido. Salienta que onerá-lo com o pagamento das custas
processuais poderá ultrapassar os seus proventos mensais, visto que possui salário líquido de
pouco mais de dois mil reais e o pouco valor restante custeia seus gastos com moradia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2147181-73.2020.8.26.0000 - GAS
3
alimentação, educação dos filhos dentre outros. Menciona que a declaração de pobreza possui
presunção de veracidade e que caso houvesse indícios ao contrário deveria ter sido determinada a
juntada de documentos comprobatórios, nos termos do §2° do art. 99 do CPC. Discorre a respeito
da possibilidade de concessão da gratuidade a sua pessoa. Requer a concessão de efeito suspensivo
e, ao final, o provimento do recurso para que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita (fls.
01/12).
O recurso foi recebido somente no efeito devolutivo (fls. 193/194).
A parte contrária apresentou resposta, com preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade, além de pedido de aplicação da multa prevista no § único do art. 100 do
CPC (fls. 197/206).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
De início, observo que não há se falar em inobservância de impugnação
específica aos termos da decisão recorrida (dialeticidade recursal), já que o recurso se volta contra
os temas debatidos no decisum.
A preliminar, assim, deve ser rejeitada.
No mérito, a r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do
recurso. Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Os artigos 98, caput e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil/2015
dispõem respectivamente que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2147181-73.2020.8.26.0000 - GAS
4
forma da lei.”
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Destaque-se que a declaração de pobreza possui presunção relativa de
veracidade, cabendo ao magistrado analisar em cada caso e de acordo com as provas apresentadas
se a parte faz jus ao benefício.
Mencionado entendimento está em consonância com o previsto no artigo
5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.”
Nestes termos, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SOB A
ÉGIDE DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIO N. 2/STJ.
JUSTIÇA
GRATUITA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SUMULA N. 7 DO STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta
exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2.
Embora a concessão da justiça gratuita seja possível a qualquer tempo,
desde que verificadas as condições para tanto, no presente caso, o
Tribunal de origem reconheceu que a agravante não teria direito ao
benefício pleiteado, por não se enquadrar no conceito de
economicamente necessitada, condição que permanece inalterada,
diante da impossibilidade de verificação de matéria fática em recurso
especial. 3. A declaração de pobreza, segundo a jurisprudência do STJ,
goza de presunção relativa, podendo ser afastada pela comprovação da
real condição econômico-financeira do requerente. 4. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1656230/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2147181-73.2020.8.26.0000 - GAS
5
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) (grifo inexistente no original)
Acrescente-se, ainda, que a simples contratação de advogado particular
para defender os interesses não impede a concessão do benefício.
O art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil, é claro:
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”.
No caso dos autos, os documentos que instruem o presente recurso são
suficientes para análise do pedido de gratuidade processual, tornando-se, assim, desnecessária a
concessão de prazo para juntada de outros documentos, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.
E a alegação do agravante de que não possui renda suficiente para arcar
com as despesas processuais não deve ser acolhida.
Os demonstrativos de pagamento de fls. 40, 42, 45 demonstram que ele
possui rendimentos líquidos mensais de aproximadamente R$ 5.000,00, considerando os descontos
obrigatórios de imposto de renda e contribuição social.
A declaração de imposto de renda do exercício de 2020 corrobora os
ganhos do agravante, ao indicar que ele auferiu no ano-calendário 2019 rendimentos tributáveis na
ordem de R$ 80.080,17 (fls. 174).
A soma desses elementos demonstra que o agravante possui condições
de arcar com as custas processuais que, no caso, são ínfimas, diante do baixo valor da causa (R$
20.000,00 fls. 32). Há que se ter presente que eventual incomodo financeiro não se confunde
com a hipossuficiência.
Deste modo, não está presente, nos autos, a verossimilhança das
alegações do agravante de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas e
custas processuais, de modo que o indeferimento do benefício deve ser mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2147181-73.2020.8.26.0000 - GAS
6
Assim já decidiu esta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça gratuita
Execução -
Embargos - Decisão que indefere pedido formulado pelo embargante de
gratuidade de justiça Todos os elementos constantes dos autos indicam
no sentido de inexistência de hipossuficiência que justifique a concessão
de gratuidade ao recorrente, ou dificuldade momentânea a autorizar
diferimento do recolhimento das custas a final - Possibilidade de novo
pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual
incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC Decisão
mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.”
(Agravo de Instrumento 2086805-24.2020.8.26.0000; Relator JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO; 37a Câmara de
Direito Privado; j. 12/05/2020)
No mais, incabível a aplicação da multa prevista no § único do art. 100
do CPC, consoante pretende o agravado. Isso porque o recurso versa contra decisão que indeferiu
o benefício da gratuidade e não contra decisão que revogou o benefício anteriormente deferido.
Ademais, não restou demonstrada a má-fé da parte agravante.
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido,
determinando-se o recolhimento, em primeiro grau, do preparo do presente recurso, sob pena de
inscrição na dívida ativa do Estado.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego provimento
ao recurso, com determinação.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)